Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738458-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos por MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA contra, respectivamente, decisão proferida no bojo do inventário dos bens deixados por Mario Dante Guerrera e Maria Vieira Guerrera (autos n. 0002184- 17.1997.8.07.0016), em que o d. Juiz a quo consignou que, caso não seja possível o pagamento do imposto devido à Fazenda Pública do Rio de Janeiro, o registro do formal de partilha ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal do espólio (ID 107955658 – autos de origem); e contra decisão desta Relatoria proferida ao ID 31227663, que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a falta de quitação prévia do ITCMD e demais tributos incidentes não impede a expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação, ou outras eventuais diligências necessárias. Aduz, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal, com exceção desta 1a Turma Cível, reconhece a desnecessidade de recolhimento prévio do ITCMD, além de vir sinalizando no sentido da prescindibilidade de recolhimento dos demais impostos. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no mesmo sentido. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de permitir o registro do formal de partilha sem a comprovação da regularidade fiscal do espólio. Preparo ao ID 31156857. É o relatório. Decido. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos REsp 1.896.526-DF e n. 1.895.486/DF (Tema 1074) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a questão acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015, senão, veja-se: “(...) acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Confira-se, a propósito, a ementa da decisão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. Com efeito, considerando a matéria versada no presente recurso, necessário o sobrestamento, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 1074) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora